Tribunal: TJMT
Processo: 1036721-76.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036721-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODIR SANTOS DE ARRUDA - CPF: 411.979.501-25 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TV POR ASSINATURA E
INTERNET
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164837189, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, visto que não teve o restabelecimento dos serviços de TV por assinatura e
internet
, após o pagamento do débito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é cliente da reclamada, possuindo o plano residencial de TV por assinatura e
internet
.

Assevera que, por problemas financeiros, deixou de realizar o pagamento das faturas dos meses de
julho e agosto de 2022
,
tendo a sua conta suspensa.

Afirma que, no dia
31/08/2022
, recebeu uma ligação da empresa reclamada, ocasião em que lhe foi ofertado o valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
para a quitação das mensalidades em aberto,
o que foi aceito pelo reclamante
, cujo boleto foi enviado em seu
e-mail
e imediatamente pago, conforme documentos anexados nos ids. 164837167/164837168.

Sustenta que, 15 (quinze) dias após o pagamento, os serviços foram restabelecidos e permaneceram funcionando por 03 (três) dias, sendo novamente bloqueados, razão pela qual entrou em contato com a reclamada, oportunidade em que foi informado que não havia nenhum pagamento em seu sistema.

Diante disso, realizou novamente o pagamento do valor de
R$ 208,24 (duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos),
no entanto, não obteve êxito no restabelecimento dos serviços contratados.

A demandada, em sede de contestação, alega que o contrato entabulado entre as partes se encontra ativo, afirmando que o pagamento do débito ocorreu em
19/10/2022
, sendo que os serviços foram restabelecidos no dia
25/10/2022
.

Ainda, sustenta que o primeiro boleto encaminhado à parte autora não é de origem da empresa reclamada, tratando-se de boleto falso, não sendo sequer a beneficiária do pagamento.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o reclamante não logrou êxito em demonstrar a falha na prestação do serviço da parte reclamada, nem mesmo comprovou que o boleto recebido, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), foi encaminhado pela demandada, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC
.

Ademais, consta como beneficiário, no comprovante de pagamento do respectivo boleto,
DISTRATT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV
, demonstrando indícios de fraude na operação, conforme documento anexado no id. 164837168.

Ainda, a demandada, em sede de contestação, alega que o contrato entabulado entre as partes se encontra ativo, afirmando que o pagamento do débito ocorreu em
19/10/2022
, sendo que os serviços foram restabelecidos no dia
25/10/2022, fatos não impugnados oportunamente pela parte autora
.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há se falar em indenização por danos morais.

Desse modo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023